Tribunal: TJSP
Processo: 2063579-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO" QUE IMPEDE A LOCAÇÃO, PARA TERCEIROS, DO BOX OUTRORA OCUPADO PELA AUTORA ATÉ O FINAL JULGAMENTO DA DEMANDA. CABIMENTO. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE NECESSITA SER ANALISADA À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER PRODUZIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. "PERICULUM IN MORA" EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de inadimplência por parte da agravada, a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO" QUE IMPEDE A LOCAÇÃO, PARA TERCEIROS, DO BOX OUTRORA OCUPADO PELA AUTORA ATÉ O FINAL JULGAMENTO DA DEMANDA. CABIMENTO. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE NECESSITA SER ANALISADA À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER PRODUZIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. "PERICULUM IN MORA" EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de inadimplência por parte da agravada, a supostamente afastar seu direito de participar da colocação no espaço destinado à agravante por meio de concessão do poder público, é questão controvertida, que deverá ser oportunamente dirimida nos autos na origem. O juízo a quo apenas se acautelou no sentido de, por ora, apenas garantir que o espaço não seja locado a terceiros, reservado, assim, à agravada caso demonstre o direito que alega possuir.
2. O periculum in mora existe, pois se o espaço for locado a terceiros, há perigo de irreversibilidade em desfavor da agravada, que evidentemente tem muito mais a perder com a tomada do ponto onde já estabeleceu sua atividade comercial do que a agravante. Sopesando-se o periculum in mora experimentado pela agravada e o fumus boni iuris, o primeiro, neste caso, se sobressai ao segundo.
3. Cabível, portanto, a manutenção da liminar parcialmente concedida apenas para determinar que a agravante se abstenha de celebrar contrato de locação do box com outro comerciante que não a autora até a resolução definitiva da demanda ou a posterior revogação da liminar.
4. Recurso improvido.